Tribunal: TJSP
Processo: 2247118-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO. Impossibilidade de penhora da poupança, limitada a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. Da análise do extrato bancário colacionado aos autos, possível aferir que se refere a conta poupança sem movimentação e o saldo ali existente não alcança o patamar constante do citado dispositivo. Sendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO. Impossibilidade de penhora da poupança, limitada a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. Da análise do extrato bancário colacionado aos autos, possível aferir que se refere a conta poupança sem movimentação e o saldo ali existente não alcança o patamar constante do citado dispositivo. Sendo assim, no caso em tela, tendo sido devidamente comprovado pelo executado que houve bloqueio de valor inferior a 40 salários mínimos, é de rigor a declaração de impenhorabilidade do valor bloqueado. Precedentes. Decisão reformada.

Recurso provido.